Tribunal: TJBA
Processo: 8026326-76.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026326-76.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SERGIO COSTA NOGUEIRA Advogado(s): JESSICA SOUSA ARAUJO DE AZEVEDO, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a recurso de apelação, mantendo decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita ao recorrente, sob fundamento de que sua remuneração mensal, superior a R$ 8.000,00, demonstrava incompatibilidade com a alegada hipossuficiência. O embargante sustenta omissões no julgado, quanto à fundamentação da análise da sua capacidade econômica e ao enfrentamento da ADI nº 5766 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado ao justificar a negativa da gratuidade judiciária; (ii) estabelecer se o órgão julgador deixou de enfrentar precedente vinculante (ADI nº 5766/STF). III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A decisão embargada fundamenta-se de modo suficiente, pois analisa a situação econômica do embargante e conclui pela ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade, afastando omissão, contradição ou obscuridade. O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não se confunde com omissão a ser sanada pelos aclaratórios, nem autoriza sua utilização com caráter infringente. O acórdão embargado não incorre em omissão quanto à ADI nº 5766/STF, pois o precedente versa sobre dispositivos da Reforma Trabalhista, sem pertinência direta com o caso concreto, que foi decidido com base na análise fática da capacidade financeira do embargante. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e necessários à solução da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão configura uso indevido do recurso. O acórdão que analisa a capacidade econômica do requerente para fins de gratuidade judiciária, com fundamentação suficiente, não incorre em omissão sanável por embargos. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a enfrentar todos os precedentes citados, devendo apenas fundamentar a decisão com clareza e suficiência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99, § 3º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 23.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026326-76.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SERGIO COSTA NOGUEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça